Tribunal: TJSP
Processo: 1012026-28.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu – Autor que celebrou o negócio com a reserva, não utilizou o cartão e não houve nenhum desconto em seu benefício previdenciário - Dano moral não configurado – Indenização indevida – Cancelamento da reserva de margem efetivado -

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu – Autor que celebrou o negócio com a reserva, não utilizou o cartão e não houve nenhum desconto em seu benefício previdenciário - Dano moral não configurado – Indenização indevida – Cancelamento da reserva de margem efetivado - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012026-28.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante EDISON DA SILVA NASCIMENTO, é apelado BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No:
37785
APEL. No: 1012026-28.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APTE..:
ADISON DA SILVA NASCIMENTO
APDO.:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a
RMC Transação não reconhecida Existência da contratação
de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu Autor
que celebrou o negócio com a reserva, não utilizou o cartão e
não houve nenhum desconto em seu benefício previdenciário -
Dano moral não configurado
Indenização indevida

Cancelamento da reserva de margem efetivado - Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação. Em
virtude da sucumbência, condenou o autor nas custas e despesas
processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida.
Embargos de declaração opostos pelo banco às fls.
128/130, acolhidos às fls. 131, para declarar que, ante o contido no art. 85,
§2o do CPC, fica o autor condenado a pagar honorários advocatícios sobre o
valor atualizado da causa ao réu, substituindo neste ponto o penúltimo
parágrafo de fls. 115/116. No mais, mantido o decisum.
A parte autora opôs embargos de declaração às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
134/140, acolhidos às fls. 142, para fazer constar que sua condenação ao
pagamento das verbas de sucumbência fica com a exigibilidade suspensa,
por conta da gratuidade.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que jamais
teve conhecimento de qualquer empréstimo com RMC e nega qualquer
vínculo de empréstimo com a instituição financeira. Ressalta que não há
dúvidas de que a situação a que fora submetida não pode ser tolerada,
ultrapassando a esfera do mero dissabor e gerando o direito à reparação
dos danos morais sofridos, pela indevida retenção da margem consignável
em benefício previdenciário, impossibilitando sua utilização, bem como por
ter experimentado o amargo sabor de ter seu empréstimo bancário negado
sem causa, sem motivo, de forma injusta e ilegal. Sustenta que o recorrido
está obrigado a excluir/desativar a RMC - Reserva de Margem Consignável
junto ao benefício da parte recorrente ante a responsabilidade objetiva
prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha no
serviço, desvendando um ato repleto de ilegalidade. Pugna pela inversão
do ônus da prova.
Recurso
tempestivo,
respondido
e
dispensado
do
preparo, em virtude do autor ser beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
É o relatório.
Em análise aos documentos acostados aos autos (fls.
58/77) restou devidamente demonstrado o negócio realizado entre as
partes, ficando clara a contratação de cartão de crédito consignado.
A constituição de Reserva de Margem Consignável
(RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por
escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o art. 3o, inc. III,
da Instrução Normativa do INSS no 28/2008, alterada pela Instrução
Normativa do INSS no 39/2009.
É preciso ter em mente que a contratação de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
crédito consignado prescinde de qualquer formalidade, sendo o produto
facilmente adquirido pelo consumidor.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
instrumentos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência
de relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal,
para que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por
exemplo, a compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente
outras
figuras
podem
comprovar
a
existência de relação jurídica entre as partes, como telas de computador,
extratos ou relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje,
representam os antigos arquivos contábeis ou documentais.
Ademais, sem incorrer em redundância e nem ofuscar o
brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a fundamentação adotada, “in
verbis”:
“(...)
Extrai-se dos autos que a contratação de reserva de
margem no cartão consignado se deu de forma eletrônica, com cartão e
senha pelo autor, argumentação essa que não foi combatida pelo autor em
réplica. Aduziu mais o réu que o autor teve "(...) acesso às condições, ainda
assinando digitalmente (por meio de seu cartão e sua senha) o termo de
consentimento/esclarecimento da operação contratada, declarando estar
ciente e esclarecido da reserva de margem do cartão de crédito
consignado." E os documentos acostados pelo réu dão conta disso. Os
contratos expressam claramente tratarem-se de celebração que envolve
cartão de crédito consignado, vejamos. O documento de fls. 58/59 traz
estampado logo no título "comprovante de contratação de cartão crédito
certo consignado" e em seu primeiro parágrafo consta: "solicito adesão ao
cartão de crédito certo consignado MB, nos termos do regulamento (...)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Ademais, o documento de fls. 60 também expõe com clareza "contratação
de cartão de crédito INSS correntista" e o documento de fls. 61/77
estampa: "contrato que regula as condições para a prestação de serviços e
a utilização dos cartões mercantil do Brasil". Todos mencionam de forma
destacada tratar-se de pacto que envolve cartão de crédito.
Assim, não se verifica ausência de licitude no negócio
pactuado, sendo válida a vinculação da reserva de margem consignável ao
crediário, porquanto solicitado. Alíás, os vícios de consentimento que
ensejam a anulação de negócios jurídicos, devem ser comprovados, de
forma segura e robusta, por quem os alega, o que não foi feito, sendo
inviável o acolhimento nesse sentido. Para mais, a reclamação do autor se
deu somente decorridos 4 anos da contratação. Assim, não havendo
quaisquer elementos para o vicio no consentimento apontado, válida a
contratação.
Não obstante, ainda fosse o caso de acolhimento,
constatou-se no curso do processo inexistência de qualquer desconto dos
rendimentos do autor em favor do Banco requerido, conforme resposta ao
ofício enviado ao INSS (fls. 104/105). Isso porque, o requerente realizou o
pacto porém, como não realizou qualquer saque, não houve nenhum débito
de seu benefício previdenciário. Assim, nada a prover com relação ao
pedido de devolução em dobro.
Por
conseguinte,
não
havendo
ilícito
quanto
à
contratação, muito menos desconto realizado, não há se falar em dano
moral indenizável. O Autor celebrou o negócio com a reserva, não utilizou o
cartão, não havendo qualquer ilícito ou prejuízo moral.
No tocante ao pedido de cancelamento da reserva de
margem, conforme arguido pelo Banco requerido, tal pleito poderia ter sido
solicitado na via administrativa, liberalidade constante no pacto permitindo
ao contratante desistir da reserva de margem a qualquer tempo, sem
necessidade de sobrecarregar as vias judiciais para tal objetivo. Não
obstante, o próprio Banco já fez o cancelamento da margem, no curso do
processo, tendo sido confirmado pelo autor, nada havendo igualmente a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
prover nesse sentido.”
Pacífico que à hipótese se aplica o CDC, todavia sua
incidência não conduz necessariamente à procedência da ação e não se
encontram presentes os requisitos para inversão do ônus da prova,
especialmente diante da documentação encartada pelo banco.
Acresça-se que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade ou interpretação diferenciada de suas cláusulas,
porque reinante a liberdade de contratar.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se que o apelante é beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator